Tribunal: CARF
Processo: 10480.730742/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730742/2014-75
ACÓRDÃO
9202-011.371 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
A.P.E. AUTOPECAS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2012
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. ART. 135 DO CTN.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DIVERGÊNCIA.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Inadmissível o recurso especial quando a decisão recorrida está assentada
em mais de um fundamento suficiente e o recurso deixa de albergar todos
eles.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira
Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Liziane Angelotti Meira, que conheciam.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 13309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.371 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730742/2014-75
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por SAMUEL TOLARDO JUNIOR e JEANE
CRISTINE TOLARDO, responsáveis solidários pelos débitos tributários da A.P.E. AUTOPEÇAS LTDA.
em face do acórdão de no 2201-003.808, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial aos recursos voluntários por eles manejados, excluindo do lançamento os valores
correspondentes ao vale-transporte.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2012
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válida a intimação feita por via postal no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, sendo este aquele fornecido por ele, para fins cadastrais, à
administração tributária.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não devem prosperar as alegações de ofensa ao contraditório e à ampla defesa
quando destituídas de qualquer comprovação, em especial quando a
documentação dos autos é incompatível com elas.
DECISÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Considera-se fundamentada a decisão que contém elementos de fato e de
direito suficientes para suportar as conclusões apresentadas, não estando o
julgador obrigado a analisar argumentos que não teriam o condão de alterar o
que foi decidido.
A omissão no julgado deve ser apontada objetivamente, não servindo para
infirmá-lo alegações de cunho genérico.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO
E JULGAMENTO.
Fl. 13310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.371 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730742/2014-75
3
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa a
quem compete privativamente constituir o crédito tributário por meio do
lançamento de ofício, ao sujeito passivo e responsáveis solidários, bem como
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal.
MPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O MPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais de forma que eventuais irregularidades no seu trâmite ou
emissão não teriam força para invalidar o auto de infração dele derivado.
O MPF é expedido em face do sujeito passivo fiscalizado, não havendo previsão
de
emissão
para
os
sujeitos
passivos
solidários.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO.
Nos casos em que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
prazo decadencial começa a fluir no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que
o
tributo
poderia
ter
sido
lançado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Uma vez demonstrados o exercício de fato de poderes de administração pelas
pessoas físicas apontadas como responsáveis, bem como o seu interesse jurídico
comum na situação que gerou o fato gerador, estão presentes os requisitos para
a
responsabilização
pelo
crédito
tributário
lançado.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de fraude e sonegação, caracterizados
pela utilização de interpostas pessoas e de sistema de controle de pagamento de
remunerações "por fora", de modo a se furtar ao cumprimento das obrigações
tributárias acessórias e principais.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação quando pago em espécie e com habitualidade integra o
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
VALE-TRANPORTE.
ENUNCIADO
No
89
DA
SÚMULA
CARF.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados para o deslinde da questão. Restringindo-se a
questão controversa à apresentação de prova documental, torna-se prescindível,
para solução do litígio, a realização de perícia visando tão somente suprir a
obrigação do sujeito passivo em comprovar a regularidade de sua escrituração e
de sua conduta.
Fl. 13311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.371 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730742/2014-75
4
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (f. 12.822/12.824)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores correspondentes ao
vale-transporte. (f. 12.824)
Cientificados apresentaram, em apartado, recursos especiais – vide f.
13.154/13.168 e 13.202/13.222.
SAMUEL TOLARDO JUNIOR requereu fosse:
a) Dirimi[da] a divergência apresentada a fim de reforma o acórdão recorrido e
RECONHECER a ilegitimidade passiva do Recorrente, em razão da falta de
comprovação da prática no fato gerador, especificamente no seu critério
material, o que resulta na ausência de responsabilização.
b) Dirimi[da] a divergência apresentada a fim de reformar o acórdão recorrido e
CANCELAR o lançamento procedido face à Recorrente, em razão do Fisco ter
baseado sua narrativa em provas que carecem de análise pericial, devia as
fundadas razões que levantam dúvida sobre sua integralidade, e que ao negar a
perícia houve notório cerceamento de defesa.
c) Dirimir a divergência apresentada a fim de reformar o acórdão recorrido e
CANCELAR o lançamento da multa qualificada procedido em face à Recorrente,
tendo em vista que a falta de comprovação da ocorrência de fraude e
sonegação fiscal. (f. 13.168)
JEANE CRISTINE TOLARDO, ao seu turno, suscitou suposta divergência na
interpretação da legislação tributário com relação às seguintes temáticas:
i) nulidade do acórdão proferido pela DRJ, ao argumento de que “as razões de
defesa suscitadas (...) não foram analisadas” (f. 13.203);
ii) nulidade da intimação por edital;
iii)) nulidade pela inexistência de garantia do contraditório e ampla defesa;
iv) nulidade do acórdão recorrido por “ausência de fundamentação com relação
a todos os tópicos do recurso voluntário” (f. 13.207);
v) aferição indireta;
vi) nulidade de julgamento proferido por autoridade incompetente;
vii) extrapolação “dos limites de competência funcional [do auditor fiscal] ao
atribuir responsabilidade objetiva e solidária à parte recorrente, sem indicar
corretamente os motivos” (f. 13.210);
viii) nulidade do lançamento por ausência de Mandado de Procedimento Fiscal;
ix) nulidade do lançamento por utilização de prova emprestada para comprovar
a legitimidade passiva da recorrente;
Fl. 13312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.371 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730742/2014-75
5
x) nulidade do lançamento diante da ilicitude das provas utilizadas;
xi) necessidade de suspensão do procedimento administrativo fiscal;
xii) impossibilidade de imputação da responsabilidade à Recorrente diante da
inexistência de prova de seu benefício;
xiii) prescrição e decadência;
xiv) exclusão ou redução da multa;
xv) inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório p) realização
de prova pericial
Requereu
a produção de prova pericial, oral e a juntada de documentos outros
relacionados com o feito em ulterior fase, em razão do exíguo prazo para
apresentação da defesa, bem como para que seja intimada das decisões,
reservando-se no direito de complementar a presente recurso após ter acesso
ao conteúdo integral do processo administrativo fiscal. (f. 13.222)
Pediu, por derradeiro, “a sua intimação da inclusão em pauta destes autos, pois
pretende fazer a sustentação oral perante este Conselho, bem como, que todas as intimações
sejam realizadas no endereço indicado no início desta petição, sob pena de nulidade.” (f. 13.222)
Às f. 13.254/13.278 acostado o despacho de admissibilidade,
ne[gando] seguimento ao Recurso Especial interposto pelo codevedor SAMUEL
TOLARDO e (..) da[ndo] seguimento ao Recurso Especial interposto pela
codevedora JEANE CRISTINE TOLARDO, para rediscussão da matéria imputação
de solidariedade durante o procedimento fiscal. (f. 13.278)
A recorrida apresentou contrarrazões (f. 13.299/13.306) pedindo a manutenção
da decisão recorrida, sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, em atenção aos pedidos formulados nas últimas linhas da insurgência
apresentada por JEANE CRISTINE TOLARDO ser o recurso especial de cognição restrita, sendo
vedada a produção de provas nesta fase processual.
Acresço que as sustentações orais são realizadas em observância ao disposto no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), mediante a publicação
no Diário Oficial dos processos a serem apreciados.
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
Fl. 13313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.371 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730742/2014-75
6
Para a comprovação do dissídio foi trazido – e admitido pelo despacho inaugural
– um único paradigma, o acórdão de no 101-96.729, que ostenta a seguinte ementa:
Compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda nacional, nos casos da
responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do CTN, imputar a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, no bojo da cobrança
executiva. A imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização é nula
por sua incompetência para praticar tal ato. (sublinhas deste voto)
No presente caso, diferentemente da situação abordada no paradigma,
imputada a solidariedade com base em dois dispositivos do Digesto Tributário: no inc. III do art.
135 e no inc. I do art. 124. Confira-se:
A solidariedade dos integrantes da família Tolardo não se baseou em
presunções, mas em provas irrefutáveis de que eles administravam a
sociedade, conforme se verá adiante. A solidariedade foi aplicada não porque
eles são sócios de fato do empreendimento, mas porque agiram com infração à
lei e ao contrato social das empresas (CTN, art. 135, III), a começar pela
utilização de sócios laranjas, com o intuito evidente de escaparem de uma
possível cobrança dos tributos devidos e sonegados.
Quanto ao art. 124, II do CTN, está presente, no caso, o interesse jurídico, não
por as pessoas físicas serem da mesma família, mas por terem participado
ativamente, ainda que de forma oculta, da administração das empresas e, por
consequência, dos fatos geradores que originaram os Autos de Infração.
A própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no já mencionado Parecer
PGFN/CRJ/CAT 55/2009, entendeu que a responsabilidade do administrador
pode ser declarada quando da lavratura do auto de infração que formalizar o
lançamento do crédito tributário em face da pessoa jurídica contribuinte, como
também pode ser declarado em auto de infração e em momento distintos,
independentemente de ter o ato ilícito sido praticado no momento da ocorrência
do fato jurídico tributário que deu origem à obrigação tributária principal. A
responsabilidade de cada administrador pode ser declarada ao mesmo tempo e
ato ou em tempos e atos distintos. Não há ilegalidade alguma na imputação da
responsabilidade pelos Auditores Fiscais, os quais eram competentes para
efetuar tal ato no momento em que apuraram os fatos que o fundamentava.
Diante da constatação da existência da REDE PRESIDENTE e de sua administração
pela família Tolardo, a ausência da vinculação formal de seus membros à
empresa não os exime da responsabilização, diante do seu envolvimento de fato
na administração de todo o empreendimento. (f. 12.865; sublinhas deste voto)
Ainda que fosse encampado o entendimento externado no acórdão paradigma,
não seria capaz de elidir a responsabilidade imputada com arrimo no art. 124 do CTN, eis que ali
Fl. 13314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.371 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10480.730742/2014-75
7
consta que tal mister “compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda nacional, nos casos da
responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do CTN.”
Além da dessemelhança fática, certo que a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente para sua manutenção, não tendo o recurso albergado todos eles.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da responsável solidária JEANE
CRISTINE TOLARDO.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 13315
DF CARF MF
Original